Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE INCONSISTÊNCIAS. SUSPENSÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA.
1. É incabível, na instância revisora, discutir matéria de mérito não enfrentada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Considerando o risco de redução salarial e indícios de inconsistências no processo administrativo, especialmente no que tange à falta de notificação da servidora acerca do aumento da sua pena, afigura-se prudente suspender os efeitos da decisão administrativa que determinou o desconto de 85 (oitenta e cinco) horas de trabalho na remuneração da servidora, até o julgamento da demanda.
3. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.